Tribunal: TJSP
Processo: 2170082-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – PEDIDO PARA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. Para o fim de se conceder os benefícios da gratuidade processual, nos termos da Lei n 1060/50 e do art. 99, § 3o do Código de Processo Civil, satisfaz-se a norma com singela declaração da requerente, não infirmada por qualquer prova dos autos, ao menos neste

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – PEDIDO PARA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. Para o fim de se conceder os benefícios da gratuidade processual, nos termos da Lei n 1060/50 e do art. 99, § 3o do Código de Processo Civil, satisfaz-se a norma com singela declaração da requerente, não infirmada por qualquer prova dos autos, ao menos neste momento de cognição sumária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170082-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Embu-Guaçu, em que é agravante
JIUVALDO BATISTA DE SUZA, é agravado NATALI NASCIMENTO DA SILVA
41548539880.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170082-35.2020.8.26.0000
5 - Voto no 43.335
2
Agravo de Instrumento no 2170082-35.2020.8.26.0000
Agravante : JIUVALDO BATISTA DE SOUZA
Agravados : NATALI NASCIMENTO DA SILVA e OUTRO
Comarca : Embu-Guaçu Vara Única
Juiz (a) : Willi Lucarelli
V O T O No 43.335
AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPRA E VENDA
PEDIDO
PARA
CONCESSÃO
DA
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA
CABIMENTO
RECURSO
PROVIDO. Para o fim de se conceder os benefícios da
gratuidade processual, nos termos da Lei n° 1060/50 e do art.
99, § 3o do Código de Processo Civil, satisfaz-se a norma com
singela declaração da requerente, não infirmada por
qualquer prova dos autos, ao menos neste momento de
cognição sumária.
JIUVALDO BATISTA DE SOUZA propôs ação de obrigação
de fazer c.c. indenização por danos morais e materiais frente a NATALI
NASCIMENTO DA SILVA e NOVA VIDROS E ESPELHOS.
Pela decisão de fls. 31/32 dos autos principais, o magistrado a
quo, indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando que, no prazo de
05 (cinco) dias, o autor promova o recolhimento das custas e taxas
necessárias à citação, sob pena de extinção sem nova intimação.
Inconformado, agrava de instrumento o autor almejando a
reforma da r. sentença. Sustenta, em síntese, que basta a declaração de
pobreza para atestar sua incapacidade de arcar com as despesas
processuais, nos termos da Lei no 1.060/50 e do art. 5o, LXXXIV, da
Constituição Federal. Aduz que faz jus ao benefício da assistência
judiciária gratuita, vez que não têm condições de custear as despesas
processuais e eventuais ônus decorrentes, bastando para a concessão da
benesse, portanto, a declaração de hipossuficiência, nos termos da
sobredita lei, tudo a ensejar o provimento recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170082-35.2020.8.26.0000
5 - Voto no 43.335
3
Foi concedido o efeito suspensivo pleiteado.
É O RELATÓRIO.
Conheço do agravo e lhe dou provimento.
Restringe-se a matéria ao fato de ser o agravante pobre na
acepção jurídica do termo, a fim de se beneficiar com a assistência
judiciária gratuita, nos termos da Lei no 1.060/50 e dos artigos 98 a 102 do
Código de Processo Civil.
O Código de Processo Civil revogou parte da Lei no 1.060/50 e,
no art. 99, § 3o, instituiu a presunção de veracidade da declaração de
pobreza de modo que não se exige do postulante à assistência judiciária
gratuita que faça prova de sua miserabilidade, mas meramente que a
declare. Salvo circunstâncias especiais, nas quais há evidente
demonstração da improcedência da alegada pobreza, em razão de sinais
exteriores de riqueza, a mera petição do requerente basta para suprir a
exigência legal no deferimento do benefício.
O art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz
somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
No caso, o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita
pelo recorrente veio acompanhado de cópia da declaração de pobreza
afirmando que não possui condições de arcar com as custas processuais (fl.
16 dos autos principais), ), das Declarações do Imposto de Renda (fls.
30/38), dos comprovantes de recebimento do salário (fls. 07/11 deste
instrumento) como líder de controle de qualidade, salário este que não
pode ser considerado vultoso, capaz de lhe retirar o direito ao benefício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170082-35.2020.8.26.0000
5 - Voto no 43.335
4
gratuidade, tudo a corroborar com a alegação de que que não possui
condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo próprio ou de
sua família.
Pois bem. É entendimento pacífico nesta Egrégia Corte de
Justiça que basta o pedido da parte, declarando-se juridicamente miserável,
para ter o benefício da assistência judiciária gratuita.
Sobre o tema valem ser anotados os recentes julgados:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA. ELEMENTOS CONCRETOS QUE CORROBORAM A
VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRECEDENTES DO
STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 98, do Novo Código de Processo
Civil, estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei, e determina expressamente em seu art. 99, §3o,
que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural. 2. Os autos reúnem uma série de
elementos concretos todos apontando para a veracidade da declaração de
pobreza. Não se pode inverter a ordem da presunção legal e, sem fundadas
razões ou elementos concretos de convicção, exigir a cabal comprovação
de fato negativo, ou seja, de não ter o requerente condições de arcar com
as despesas do processo. 3. Recurso provido. (TJ/SP
Agravo de
Instrumento no2086047-84.2016.8.26.0000 Relator (a): Artur Marques
Comarca: São Paulo Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/07/2016)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE
DA JUSTIÇA FORMULADO POR PESSOA NATURAL E EMBASADO EM
DECLARAÇÃO DE POBREZA. AUSENTES ELEMENTOS CONTRÁRIOS
À ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO DE
VERACIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 99, §§ 2o e 3o, DO NCPC.
GRATUIDADE DEFERIDA. Recurso provido. (TJ/SP
Agravo de
Instrumento no 2104454-41.2016.8.26.0000 Relator (a): Edgard Rosa -
Comarca: Bauru Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado Data do
julgamento: 04/08/2016)
JUSTIÇA GRATUITA
Decisão que revogou o benefício
outrora concedido ao autor Possibilidade de revogação, até mesmo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170082-35.2020.8.26.0000
5 - Voto no 43.335
5
ofício, caso cessadas as condições que o justifique Art. 8o da Lei no.
1.060/50, mantido em vigor pelo novo Código de Processo Civil Não
evidenciados, contudo, elementos indicativos da falta dos pressupostos
legais para a concessão da gratuidade, na forma do art. 99, § 2o, do
CPC2015
Reestabelecimento do benefício que se impõe
Recurso
provido. (TJ/SP Apelação no 2089131-93.2016.8.26.0000 Relator (a):
Rui Cascaldi Comarca: São Paulo Órgão julgador: 1a Câmara de Direito
Privado Data do julgamento: 04/08/2016)
De rigor, portanto, a concessão da benesse requerida ao
agravante.
Ressalte-se que o indeferimento, como ocorreu, somente é
admissível quando, nos autos, haja indícios veementes de ser inverídica a
declaração de pobreza, o que não acontece na hipótese.
Resta disto que dou provimento ao presente recurso, a fim de
reformar a r. decisão recorrida, concedendo os benefícios da assistência
judiciária gratuita ao agravante.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator